Tribunal: TJES
Processo: 5040684-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040684-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: FREDERICO SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 6 HORAS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA E MANUTENÇÃO OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRO PCD. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA PARA REACOMODAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A
(ID 19456362) contra a sentença de origem (ID 19456361) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
FREDERICO SOARES DA SILVA
, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos) em favor do autor, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b)

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

INDEFIRO
o pedido de suspensão do processo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF. No mérito, alega que o cancelamento decorreu de readequação da malha aérea e manutenção não programada da aeronave, circunstâncias que configurariam caso fortuito ou força maior aptos a afastar sua responsabilidade civil. Aduz ter prestado assistência material adequada e observado as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Defende inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, bem como requer, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte recorrida (ID 95328270), pugnando pela manutenção do
decisum.

É o breve relatório,
não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De início, afasto o pedido preliminar de suspensão do feito com fulcro no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF, isso porque o referido precedente vinculante e a respectiva ordem de sobrestamento destinam-se exclusivamente às demandas em que se discute a responsabilidade civil das companhias aéreas por atrasos ou cancelamentos de voos decorrentes de caso fortuito
externo
ou força maior (a exemplo de fechamento de espaço aéreo, restrições imprevistas ou intempéries climáticas extremas).

Todavia, no caso concreto, a recorrente não comprovou a ocorrência de evento externo, inevitável e alheio à sua atividade empresarial apto a enquadrar a hipótese nas balizas estabelecidas pelo STF.

As justificativas apresentadas, “readequação da malha aérea” e “manutenção não programada”, traduzem circunstâncias inerentes à própria organização operacional da companhia aérea, configurando fortuito interno e risco da atividade econômica desenvolvida. Desse modo, correta a sentença ao afastar o sobrestamento do feito mediante aplicação da técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, § 9º, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.
Destaca-se que a relação travada entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). A responsabilidade da recorrente é objetiva, respondendo pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa (art. 14 do CDC).

Restou incontroverso nos autos que o recorrido possuía voo originalmente programado para o dia 04/07/2025, às 12h45, sendo comunicado do cancelamento às 10h14 do mesmo dia, poucas horas antes do embarque. Também ficou demonstrado que a reacomodação ocorreu somente às 19h15, ocasionando atraso aproximado de 6h30.

A responsabilidade da companhia aérea, na hipótese, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Embora a recorrente sustente ter prestado a assistência devida e observado a Resolução nº 400/2016 da ANAC, os elementos constantes dos autos revelam falha relevante na prestação do serviço.

Além do atraso substancial, o recorrido comprovou possuir condição especial de saúde, consistente em doença degenerativa da coluna, enquadrando-se como pessoa com deficiência, circunstância que demandava assistência diferenciada e acomodação compatível com suas limitações físicas. Contudo, não houve demonstração de suporte adequado durante o período de espera, o que agravou significativamente os transtornos suportados pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora afaste a presunção automática do dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, admite a configuração do dano extrapatrimonial quando presentes circunstâncias excepcionais aptas a extrapolar o mero dissabor cotidiano. É precisamente a hipótese dos autos.

O cancelamento do voo no mesmo dia da viagem, o atraso superior a seis horas, a cobrança adicional para reacomodação, a assistência insuficiente e a condição de vulnerabilidade do passageiro evidenciam violação aos direitos da personalidade apta a justificar a compensação moral fixada na origem.

No tocante aos danos materiais, correta a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 65,70, comprovadamente desembolsada pelo recorrido para escolha de assento após o cancelamento do voo original.

A reacomodação do passageiro constitui obrigação legal da transportadora, não podendo ser condicionada ao pagamento adicional pelo consumidor em decorrência de falha operacional atribuível exclusivamente à companhia aérea.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A quantia atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, especialmente diante da deficiência na assistência prestada à pessoa com deficiência.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)